Tribunal: TJSP
Processo: 1006117-87.2022.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Apelação. Embargos de terceiro. Decisão que deferiu penhora das contas da cônjuge do executado. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Alegação de impenhorabilidade por não ser parte nos autos e porque os valores bloqueados correspondem à remuneração de seu trabalho como esteticista. Desacolhimento. Embargante que é casada com o executado desde 1986 pelo regime de comunhão parcial

Ementa:

Apelação. Embargos de terceiro. Decisão que deferiu penhora das contas da cônjuge do executado. Sentença de improcedência. Apelação da embargante. Alegação de impenhorabilidade por não ser parte nos autos e porque os valores bloqueados correspondem à remuneração de seu trabalho como esteticista. Desacolhimento. Embargante que é casada com o executado desde 1986 pelo regime de comunhão parcial de bens. Comunicação do patrimônio configurada. Possibilidade de penhora dos bens do cônjuge ainda que não figure no polo passivo da demanda. Inteligência do art. 1.658 do Código Civil e do artigo 790, IV do Código de Processo Civil. Presume-se, até prova em contrário, que a dívida contraída por um dos cônjuges beneficia o outro ou a família. Ônus da prova que é da cônjuge virago embargante, que dele não se desincumbiu. Precedentes. Parte que não declara imposto de renda e não tem anotação na carteira de trabalho desde 1992, titular de diversas contas bancárias com saldos que ultrapassam R$ 13.000,00. Extrato juntado de conta diversa da bloqueada com grandes movimentações de remessa e de recebimento de valores também da ordem de R$ 13.000,00. Documentos incompletos e inconsistentes. Ausência de comprovação de constrição de verbas salariais. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.